Tribunal: TJDFT
Processo: 0730385-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730385-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOARES, OLAVIO HENRIQUE CAVALCANTE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (Id. 74377316), em face de decisão proferido pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id. 74377318) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0019164-48.2015.8.07.0003, em desfavor de MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOARES e OLAVIO HENRIQUE CAVALCANTE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos devedores nos sistemas SISBAJUD; RENAJUD e INFOJUD, bem como a inclusão do nome dos devedores no sistema SERASAJUD. O juízo de origem fundamentou que o autor, ora agravante, não apresentou indícios de alteração da situação econômica do devedor, capaz de repetir as consultas já realizadas nos sistemas informatizados disponíveis ao judiciário. Quanto a inclusão do nome no SERASAJUD, pontuou que essa medida independe de ordem judicial, a própria parte pode obter a diligência junto às instituições mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito, desde que apresente os documentos necessários. Em sede de razões recursais (Id. 74377316), a parte agravante sustenta que a jurisprudência dos tribunais superiores determina que é possível a renovação das pesquisas quando há indícios de alteração da situação econômica do devedor ou caso tenha transcorrido prazo razoável desde a última consulta. No caso, argumenta que as últimas pesquisas foram realizadas a mais de 5 (cinco) anos, portanto, há lapso temporal considerável. Quanto a inclusão do nome no SERASAJUD, defende que a ferramenta é meio indireto de execução, não sendo necessária a comprovação prévia da impossibilidade de inclusão direta pelo credor. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 74381548). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se, diante da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito suspensivo a decisão agravada, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD Ante a análise dos autos, verifica-se não ser possível a concessão de efeito suspensivo em sede liminar para que sejam realizadas as pesquisas, posto que o requisito do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo não restou comprovado. A parte agravante, ao pleitear pela concessão do efeito suspensivo, se limitou a dizer que as pesquisas nos sistemas informatizados são essenciais, não demonstrando de forma fática e evidente a necessidade da medida (Id. 74377316 - página 14). Cumpre salientar que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil determina que o relator poderá atribuir o efeito suspensivo, ou seja, trata-se de uma mera possibilidade, devendo ser comprovada a necessidade da medida nos autos. Da inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD Observa-se não ser possível a concessão de efeito suspensivo em sede liminar para inclusão dos nomes dos devedores no sistema, haja vista que o requisito da probabilidade do direito não restou comprovado. O SERASAJUD é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian, que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados, substituindo o trâmite em papel por ofícios eletrônicos, com a segurança garantida por certificação digital. Todavia, o artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, estabelece que é uma faculdade do juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Desse modo, entende-se que a inclusão judicial deve ser utilizada de forma supletiva, quando for impossível ao credor inscrever o nome do executado. Ocorre que não restou demostrado pela parte agravante a impossibilidade de tal inclusão. Portanto, não há probabilidade do direito pleiteado. Esse é o entendimento adotado pela 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. DILIGÊNCIA PASSÍVEL DE REALIZAÇÃO PELO AGRAVANTE. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇAO DO PODER JUDICIÁRIO. CERTIDÃO DE TEOR DA DECISÃO. ART. 517 DO CPC. EMISSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com as informações constantes da página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, SERASAJUD é um sistema desenvolvido por Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados, substituindo o trâmite em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. O sistema otimiza o trabalho dos magistrados com a possibilidade de remessa ao Serasa de ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes dos devedores do mencionado cadastro de inadimplentes. 2. O Código de Processo Civil, no art. 782, §3o, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes em caso de requerimento da parte. Referido dispositivo não impõe ao Juiz o dever de determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera faculdade, o que facilmente dedutível em razão da utilização do vocábulo ‘pode’. 3. Cuidando-se de faculdade conferida ao magistrado, tem-se que a norma não pode ser interpretada de forma genérica de modo a transferir ao Poder Judiciário a incumbência da parte de realizar as diligências que estão ao seu alcance e são em seu benefício e interesse. A força de trabalho do juízo deve ser destinada à prática dos atos que fogem à possibilidade de realização pela própria parte. Isso decorre do próprio princípio da cooperação (sujeitos processuais devem cooperar entre si - art. 6o do CPC), ou seja, não pode visto como uma via de mão única que existe somente em favor da parte credora. 4. Assim, considerando que SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro e pagamento pelos serviços (já que Serasa Experian é uma empresa privada, que cobra pelos serviços de inclusão e retirada de nome dos devedores de seu banco de dado), a inclusão do nome do agravado pode ser feita pelo próprio interessado, sendo desnecessária a intervenção judicial para a efetivação da medida, e, somente em caso de impossibilidade da inscrição pela parte interessada, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. 4.1 Desse modo, já que a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida facultada ao magistrado e inexiste nos autos alegações de impedimento a que o próprio credor efetive a medida, não cabe ao Poder Judiciário, nesse momento, assumir a responsabilidade pela inscrição do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito. 5. “2. Embora o art. 517 do CPC traga em seu dispositivo somente a hipótese de decisão judicial transitada em julgado, não existe impedimento de sua aplicação no âmbito da ação de execução de título extrajudicial, principalmente diante do inadimplemento do executado. 3. O parágrafo único do art. 771 do CPC prevê a aplicação subsidiaria das disposições do Livro I da Parte Especial, qual seja, ‘Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença’, à execução. 4. Considerando que a fase executiva do processo deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito (Art. 6o do CPC), bem como diante da dificuldade de o credor adimplir seu crédito, afigura-se legítimo o requerimento da certidão de teor da decisão, com o fim de protesto. ( )” (Acórdão 1420507, 07206820220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1789208, 0733538-56.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 04/12/2023.) Grifou-se. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em relação as pesquisas nos sistemas informatizados. Bem como não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito em relação a inclusão dos nomes dos devedores no SERASAJUD. Nesse sentido, não há possibilidade de concessão do pedido liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital